Tribunal: TJDFT
Processo: 0709229-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. SINISTRO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA. CLÁUSULA DE PERFIL. CONDUTOR MENOR DE 25 ANOS. VALIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. Por se tratar de cobertura de evento futuro, incerto e alheio à vontade das partes, é essencial à realização do contrato de seguro que os riscos sejam prévia e precisamente delimitados, a fim de que a seguradora os analise e verifique a existência de interesse em sua proteção, bem como determine a contraprestação devida para tal fim.
2. Pelo princípio da mutualidade, que estabelece a necessidade de equivalência entre o risco assumido e o prêmio para que o valor pago pelo segurado seja proporcional aos riscos que atingem seu interesse, tem-se que a cláusula de perfil não é abusiva, na medida em que não limita quaisquer direitos do segurado, mas apenas restringe previamente os riscos assumidos pelo segurador.
3. Exclui-se a responsabilidade da seguradora de indenizar os danos ocorridos em caso de sinistro causado por condutor menor de 25 anos de idade, se há cláusula expressa de exclusão da cobertura para essa situação no contrato de seguro.
4. Negou-se provimento ao apelo.